Tribunal: STJ
Processo: 3145018-27.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007642 - MG(2025/0277405-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J F S L V (MENOR)
AGRAVANTE
: M F S L V (MENOR)
AGRAVANTE
: M F S
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG76702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG79738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG83066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
AGRAVADO
: L C L V F
ADVOGADA
: MARCIA PINTO RODRIGUES - MG103758
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
IN NATURA
DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial (arts. 528, parágrafo único; 816; 4o; 6o; 188, todos Código de
Processo Civil), não é possível o seu conhecimento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
, relatora
REsp n. 1.639.314/MG
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a07587e7-9369-4469-8ad6-f36f60073fbe

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a07587e7-9369-4469-8ad6-f36f60073fbe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007642 - MG(2025/0277405-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: J F S L V (MENOR)
AGRAVANTE
: M F S L V (MENOR)
AGRAVANTE
: M F S
ADVOGADOS
: WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG076702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG079738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG083066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
AGRAVADO
: L C L V F
ADVOGADA
: MARCIA PINTO RODRIGUES - MG103758
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
IN NATURA
DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial (arts. 528, parágrafo único; 816; 4o; 6o; 188, todos Código de
Processo Civil), não é possível o seu conhecimento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
, relatora
REsp n. 1.639.314/MG
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
10/4/2017)
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por M F S L e J F S L, representados
por M F S, contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 865-868).
Documento eletrônico VDA56482706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:41
Código de Controle do Documento: 8e249eaf-25d2-4376-bd7c-e87a5cfb6c9a

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no
III, "a" e "c", da Constituição Federal contra acórdão do TRIBUNAL DE
art. 105.
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementada (fls. 668-669):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO
QUE
FIXA
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
“IN
NATURA”
–
DEFINIÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ILÍQUIDAS E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO
DE PLANILHAS E DOCUMENTOS – EXTINÇÃO EM
RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE DETERMINADA
OBRIGAÇÃO – QUESTIONAMENTO POR PARTE
DOS EXEQUENTES – JULGAMENTO DO AGRAVO
AVIADO PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO
PROCESSO EXECUTÓRIO POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA – PERDA DO OBJETO – RECURSO
PREJUDICADO. - Fica prejudicado o agravo de
instrumento aviado pelos exequentes, que questiona a
decisão que acolheu, parcialmente, a impugnação do
executado, se, no julgamento do recurso por este
apresentado, o processo executório foi integralmente
extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via
eleita.

Rejeitados em embargos de declaração (fls. 712-715).
Nas razões do agravo interno, os agravantes alegam equívoco na aplicação
da
por ausência de prequestionamento, pois a matéria federal foi
Súmula n. 211/STJ
efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem no conjunto de acórdãos
interdependentes, especialmente no agravo de instrumento do executado que extinguiu o
cumprimento de sentença por inadequação da via, com fundamentos aproveitados no
agravo dos exequentes.
O agravado apresentou resposta ao agravo interno (fls. 898-913).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que os agravantes não
trouxeram argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, os argumentos alegados
quanto arts. 528, parágrafo único; 816; 4o; 6o; 188, todos Código de Processo Civil, não
foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
Para a configuração do questionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
Documento eletrônico VDA56482706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:41
Código de Controle do Documento: 8e249eaf-25d2-4376-bd7c-e87a5cfb6c9a

discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos. Ressalta-se que a parte agravante nem sequer alegou violação
do
nas razões do recurso especial.
art. 1.022
Cumpre ainda esclarecer que, nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso
CPC/15
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (STJ,
, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 1.639.314/MG
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/4/2017)
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 783, 927, III E V, DO CPC/2015
, 128 E 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, 3o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
, 6o E 7o DA
LEI N. 6.830/80
LC
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
87/96.
.
DO
.
SÚMULA 282/STF ART. 1.025
CPC/2015
INAPLICABILIDADE, NO CASO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO,
NA
VIA
ELEITA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
.
SÚMULA 393/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de
valor sobre os dispositivos legais apontados nas razões
recursais, a pretensão recursal esbarra em vício formal
intransponível,
qual
seja,
o
da
ausência
de
prequestionamento - requisito viabilizador da abertura
desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282
do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada"), na espécie.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada
violação ao
do
para que se possibilite ao
art. 1.022
CPC/15,
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
10/04/2017)
IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido
não expendeu juízo de valor sobre os arts. 783, 927, III e
V, do
, 128 e 204, parágrafo único, do CTN, 3o,
CPC/2015
parágrafo único, da
, 6o e 7o da LC
Lei 6.830/80
87/96,
invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora
Documento eletrônico VDA56482706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:41
Código de Controle do Documento: 8e249eaf-25d2-4376-bd7c-e87a5cfb6c9a

agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem
suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade
do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida
fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial,
ademais, violação ao
do
, razão pela
art. 1.022
CPC/2015
qual impossível aplicar-se, no caso, o
do CPC
art. 1.025
vigente.
V. Nos termos da
, "a exceção de
Súmula 393/STJ
préexecutividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória".
VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos
elementos fáticos dos autos, consignou que a questão
alegada pela parte agravante demandaria ampla dilação
probatória. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo,
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por
exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes do STJ.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.109.423/SP
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.

Desse modo, mantenho a decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA56482706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:41
Código de Controle do Documento: 8e249eaf-25d2-4376-bd7c-e87a5cfb6c9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.642 / MG
Número Registro: 2025/0277405-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242780443000
10000242780443001
10000242780443002
10000242780443003
10000242780443004
10000242780443005
10000242780443006
10000242780443007
31450182720248130000 52831473720238130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J F S L V (MENOR)
AGRAVANTE : M F S L V (MENOR)
REPR. POR
: M F S
ADVOGADOS : WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG76702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG79738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG83066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
AGRAVADO
: L C L V F
ADVOGADA
: MARCIA PINTO RODRIGUES - MG103758
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
Documento eletrônico VDA56864784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 90ad25a8-b87f-47ac-ab07-e29f4c780361

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J F S L V (MENOR)
AGRAVANTE : M F S L V (MENOR)
AGRAVANTE : M F S
ADVOGADOS : WALSIR EDSON RODRIGUES JUNIOR - MG070807
DIERLE JOSE COELHO NUNES - MG76702
HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG79738
MARCELO DE FARIA CAMARA - MG83066
SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS - MG123857
MOISES MILEIB DE OLIVEIRA - MG113283
AGRAVADO
: L C L V F
ADVOGADA
: MARCIA PINTO RODRIGUES - MG103758
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 90ad25a8-b87f-47ac-ab07-e29f4c780361